Tribunal: TJSP
Processo: 2270072-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que recebeu os embargos de terceiro, sem analise, por ora, do pedido liminar, inferindo necessária a instauração do contraditório. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que recebeu os embargos de terceiro, sem analise, por ora, do pedido liminar, inferindo necessária a instauração do contraditório. Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Ampla defesa e contraditório indispensáveis como garantia constitucional. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270072-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante ROSIVAL
RIBEIRO
DOS
REIS,
são
agravados
VILA
VELHA
COMÉRCIO
DE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
JETM
COMERCIAL
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, EDNEUSA PEREIRA TAVARES,
LUIZ NELMO BETELI e BAUER SOUTO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270072-33.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2270072-33.2019.8.26.0000 – Jundiaí
Agravante: Rosival Ribeiro dos Reis
Agravados: Vila Velha Comércio de Empreendimentos Imobiliários Ltda., JETM
Comercial Empreendimentos e Participações Ltda., Edneusa Pereira
Tavares, Luiz Nelmo Beteli e Bauer Souto Santos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42307)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que recebeu os embargos de
terceiro, sem analise, por ora, do pedido liminar,
inferindo
necessária
a
instauração
do
contraditório. Impossibilidade de se determinar a
antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante
da ausência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, nos termos
dos artigos 294 e 300 do Código de Processo
Civil/2015.
Ampla
defesa
e
contraditório
indispensáveis como garantia constitucional.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/29)
interposto por Rosival Ribeiro dos Reis contra a decisão (fls. 176) proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Jundiaí que, nos
autos dos embargos de terceiro por ele opostos, opostos por ele contra Vila
Velha
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.,
JETM
Comercial
Empreendimentos e Participações Ltda., Edneusa Pereira Tavares, Luiz
Nelmo Beteli e Bauer Souto Santos, recebeu os embargos, sem analise, por
ora, do pedido liminar, inferindo necessária a instauração do contraditório.
Inconformado, discorre sobre a aquisição do imóvel pelo agravante. Diz que
exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta e sem qualquer oposição desde 18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270072-33.2019.8.26.0000 -Voto no
3
de abril de 2002. Tece considerações a respeito do imóvel, sobre a aquisição e
sobre as benfeitorias realizadas. Discorre sobre ineficácia da imissão na
posse. Relata o ajuizamento de ação de usucapião do imóvel no ano de 2014,
na Comarca de Campos Belos/GO. Pugna pela antecipação dos efeitos da
tutela recursal. Postula o provimento do recurso (fls. 01/29).
Por despacho antecedente, proferido pela 37a
Câmara de Direito Privado, indeferido o pedido de efeito suspensivo/ativo ao
agravo de instrumento.
É a essência do relatório.
O recurso foi inicialmente distribuído à 37a Câmara
de Direito Privado (fl. 181) e, posteriormente, por decisão monocrática de
relatoria do Desembargador Sérgio Gomes, foram os autos redistribuídos ao
Serviço de Entrada de Autos de Direito Privado III, e com conclusão a esta E.
33a Câmara de Direito Privado em 04 de fevereiro de 2020 (fls. 196).
O agravante peticiona às fls. 198/203 reiterando suas
razões e argumentando que os presentes embargos de terceiros não guardam
qualquer relação com outros embargos. As arguições não guardam qualquer
dedução lógica para a análise do presente.
A r. decisão combatida, devidamente motivada, bem
como fundamentada, não comporta modificação.
Para que o MM. Juízo possa conceder a tutela
provisória, no caso, na modalidade de urgência, deve haver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de
Processo Civil/2015.
Pela análise dos autos, logo se constata que o caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270072-33.2019.8.26.0000 -Voto no
4
não reúne de pronto e por si só tais pressupostos. A pretensão do insurgente,
ao menos por ora, afigura-se prematura. Não é o caso de se deferir a tutela
pleiteada, levando-se em conta tão-somente a versão unilateral apresentada.
Sem solução de mérito, e apenas em análise não
exauriente como próprio das tutelas provisórias, no caso, não se mostra
demonstrado de pronto a propriedade do agravante sobre o bem em questão,
o que apenas poderá ser verificado com a regular instauração do
contraditório. Frise-se que, ao menos preliminarmente, os documentos
juntados aos autos e os fatos narrados são insuficientes à prova da
verossimilhança das alegações, destacando-se que o próprio insurgente
informa que a ação de usucapião se encontra pendente de julgamento (fls.
26).
A documentação acostada aos autos não constitui
prova segura de que o agravante seja o real proprietário do bem, e sequer
elucida os termos da noticiada transação.
Ademais, a concessão do efeito suspensivo em
embargos de terceiro condiciona-se à presença dos requisitos estampados no
artigo 678 do Código de Processo Civil/2015, isto é, quando suficientemente
provado o domínio ou a posse.
No caso dos autos, a matéria em debate necessita ser
devidamente comprovada em Juízo, conferindo-se aos agravados o direito ao
contraditório e à ampla defesa. Não se ignora que a antecipação dos efeitos da
tutela pode ocorrer excepcionalmente sem a oitiva da parte contrária
(inaudita altera pars) , ou seja, com contraditório diferido no tempo, em
determinados casos, contudo, para a situação tratada, vê-se que não há
presença dos requisitos exigidos, notadamente a probabilidade do direito, em
que pesem as alegações no sentido da demonstração do risco de dano e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270072-33.2019.8.26.0000 -Voto no
5
perigo da demora.
No
caso,
considera-se
precipitada
qualquer
providência de caráter antecipatório, sem que seja conferida aos agravados a
oportunidade de se manifestar adequadamente sobre os fatos alegados na
inicial, posto que a causa não se apresenta madura o suficiente para a
antecipação dos efeitos da pretendida tutela.
Nada impede, porém, que o Juízo reforme o seu
entendimento, concedendo a tutela de urgência se, no decorrer da instrução
processual, entender cabível.
Deste modo, sem que seja dada a oportunidade ao
contraditório, não é possível de pronto concluir pela plausibilidade do direito
a respeito. Isso até para que não seja afrontada a ampla defesa e o
contraditório, indispensáveis como garantia constitucional.
Por tudo isto, não há como se acolher o pedido, uma
vez que não se vislumbra estarem presentes os requisitos dos artigos 294 e
300 do Código de Processo Civil/2015.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.

Mario A. Silveira

Relator